Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-65.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007436-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES

- CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 18 DA LEI 7.347/1985 -

PRINCÍPIO DA SIMETRIA UTILIZADO EM BENEFÍCIO DO RÉU -

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que declarou a constitucionalidade do § 4º do Art. 2º da Lei 11.738/2008, na ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que o piso instituído pela Lei bº 11.738/2008 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

2. (...) a hipótese em epígrafe possui uma particularidade: diferentemente de a ação civil pública ter sido ajuizada pela União ou pelo Ministério Público, aqui foi proposta por associação privada, de modo que é imprescindível verificar se o princípio da simetria na condenação das custas e dos honorários advocatícios também se estende a tais entidades. (...) Não é suficiente a mera possibilidade de propositura da demanda para fixarem-se as balizas do acesso à justiça. Torna-se relevante garantir o acesso material à ordem jurídica justa. Evidentemente, não se aplica às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. (STJ - REsp: 1974436 RJ 2021/0225324-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0007436-65.2016.8.11.0002, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, determinando a parte requerida a amoldar-se à bifurcação da jornada de trabalho dos professores, com o pagamento do labor extraordinário ao professor contratado por tempo determinado decorrente do processo seletivo simplificado por meio do Edital n° 01/2016 – Educação, até o efetivo cumprimento da referida Lei, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 6966722).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 6966724), quanto à legalidade da contratação temporária, bem como que a pecúnia de hora atividade já estava inclusa na remuneração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 6966728, 6966729 e 6966730), requerendo o desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, tão somente para excluir a condenação do município aos honorários advocatícios (Id: 7109665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, almejando a reforma da sentença, para reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido do autor, no que se refere à solicitação de hora atividade a profissionais contratados temporariamente por ausência de previsão legal, ou, no caso de manutenção da sentença, requer a exclusão dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A matéria em discussão cinge-se ao reconhecimento ou não da existência do direito dos professores do ensino do Município de Várzea Grande ao recebimento de no mínimo 1/3 em relação à carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Sabe-se que, a Lei Federal nº 11.738/2008, no artigo 2º, § 4º, ao dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público estabelece que:

“Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Observa-se, que a Lei Federal, que regula a questão reserva o mínimo de 1/3 da carga horária semanal para as atividades extraclasse, o que não vem ocorrendo com os professores comissionados do Município de Várzea Grande.

Nesse contexto, importante registrar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o garantido pela Lei Federal n º 11.738/2008, vejamos:

“Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme o artigo 10, inciso III desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III – valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (Redação dada ao inciso pela EC 12/98) [...]”

Com efeito, destaca-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, já foi objeto de questionamento por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, oportunidade em que o Ministro Relator Joaquim Barbosa, reafirmou a constitucionalidade da norma federal em reservar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes para a dedicação às atividades extraclasses. Vejamos a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167 , Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)”

Na mesma ação, foram opostos embargos de declaração, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos de modulação da aplicação da Lei nº 11.738/2008, determinado que seja considerada a partir de 27/04/2011, data de conclusão do julgado da ADI 4167,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. [...], (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto”. (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)”

Desse modo, acertada a sentença de primeiro grau, eis que deve o ente público municipal respeitar o mínimo exigido pela Lei Federal, garantindo aos professores substituídos uma jornada de trabalho com 1/3 (um terço) destinado ao planejamento e estudos extraclasses, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal atacado.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira. (...) (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)”

“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado . 2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167 , Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que declarou a constitucionalidade do § 4º do Art. 2º da Lei 11.738/2008, na ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que o piso instituído pela Lei bº 11.738/2008 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil/2015. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ e Tema 810 do STF. (TJ-MT 00361900220138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)”

Por outro lado, no que se refere aos honorários sucumbenciais, com base no entendimento já pacificado do STJ (Superior Tribunal de Justiça), pode o réu de Ação Civil pública movida por Associação Privada, ser condenada a arcar com os honorários advocatícios.

Neste sentido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA UTILIZADO EM BENEFÍCIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1- Agravo em recurso especial interposto em 29/3/2021, convertido em recurso especial em 1º/12/2021 e concluso ao gabinete em 2/12/2021. 2- Na origem, Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão de Defesa contra as Práticas Abusivas - APRODEC ingressou com ação civil pública em desfavor de PEPSICO DO BRASIL LTDA, ora recorrente, com o objetivo de compeli-la a alterar todos os rótulos do produto Toddy Light, para que constassem, na embalagem, as seguintes informações corretas: a) a redução calórica, em comparação com o produto original, seria de 7,5%, e não de 31%; b) a comparação dos dois produtos - light e original - deveria ser lastreada com base na mesma proporção; e c) o valor energético do produto tradicional deveria ser indicado sem a adição de leite, de forma direta e clara. 3- O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado a arcar com as custas e com os honorários advocatícios. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985, estendo à União o entendimento outrora fixado em favor do Ministério Público (EAREsp 962.250/SP). 5-
Não obstante, é possível verificar que a hipótese em epígrafe possui uma particularidade: diferentemente de a ação civil pública ter sido ajuizada pela União ou pelo Ministério Público, aqui foi proposta por associação privada, de modo que é imprescindível verificar se o princípio da simetria na condenação das custas e dos honorários advocatícios também se estende a tais entidades.
6- Para solucionar o caso em apreço, o argumento de acesso à justiça se afigura de primaz importância. Isso porque a legitimação da justiça está subordinada ao efetivo poder de o indivíduo dela se avizinhar. Dessa maneira, para se atingir a efetiva composição dos litígios, faz-se mister, preludiarmente, permitir o acesso, sem embaraço, ao Poder Judiciário. Exprime-se, nesse sentido, a noção de acesso à justiça. 7- Não é suficiente a mera possibilidade de propositura da demanda para fixarem-se as balizas do acesso à justiça. Torna-se relevante garantir o acesso material à ordem jurídica justa. 8-
Evidentemente, não se aplica às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada ( REsp 1.796.436/RJ, SEGUNDA TURMA, DJe 18/6/2019)
9- Soma-se a isso a agravante de que não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos/instituições do Estado com organizações não governamentais (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1974436 RJ 2021/0225324-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)”

Assim, não há que se falar em irregularidade na fixação de honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e, em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos
.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para que totalize a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no Art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023